Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-38.2017.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000169-38.2017.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILLIAMS SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO EM AÇÃO DE CURATELA. VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por WILLIAMS SOUSA SANTOS, contra a sentença prolatada na Ação de Fixação de Curatela nº 8000169-38.2017.8.05.0130, cujo teor arbitrou os honorários advocatícios, devidos ao Defensor Dativo, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Estabelecer se há vinculação do Julgador à tabela de honorários da OAB, na fixação da remuneração devida a defensor dativo; e determinar a adequação do
quantum
estipulado na origem, à luz do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tabela de estipêndios da OAB possui caráter meramente orientador, não vinculando o Magistrado no arbitramento da verba devida, conforme o entendimento consolidado no Tema nº 984, do STJ.

4. O art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado dativo o direito aos honorários fixados judicialmente, quando demonstrada a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no caso concreto.

5. A fixação da remuneração do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o serviço.

6. No caso sob comento, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se desproporcional ao trabalho desempenhado, sendo razoável sua majoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante compatível com a complexidade do feito e os parâmetros legais, sem onerar excessivamente o Estado.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000169-38.2017.8.05.0130, oriundos da Comarca de Itarantim, tendo como Apelante

WILLIAMS SOUSA SANTOS
,

sendo Apelado

o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso.

Salvador, .